Tribunal: STF
Processo: Rcl 26630
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Súmula 734 do STF. Não incidência ao caso. Ato reclamado constituído na fase de execução. 3. Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações relativas às verbas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração encerra-se com a sua transposição para o regime estatutário. 4. Lei 5.247/1991 instituiu o regime jurídico único do servidores estaduais. Execução da coisa julgada no âmbito da Justiça Trabalhista deve ater-se à data de implementação do regime jurídico único dos servidores. 5. Art. 537, § 1º, do CPC. O juiz poderá, de ofício, modificar o valor da multa ou excluí-la, caso verifique que ela se tornou excessiva. Exclusão das astreintes fixadas. Desproporcionalidade e exorbitância do valor fixado. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.